Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-40.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material, no contexto da Lei Maria da Penha. 2. A sentença também concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena. A Defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia e a inaplicabilidade da Lei no 11.340/2006, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente dos fatos; (ii) estabelecer se é aplicável a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ao caso concreto; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia atende os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, pois descreve com clareza a conduta imputada, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo indevida a alegação de inépcia.
5. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação do ato violento, conforme dispõe o artigo 40-A, da Lei no 11.340/2006, sendo suficiente a existência de violência no âmbito doméstico ou familiar, o que se verifica no caso em razão do vínculo de parentesco e da convivência entre o réu e as vítimas.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto doméstico e familiar, sendo desnecessária a demonstração de subjugação específica para a aplicação da Lei Maria da Penha.
7. A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por áudios com conteúdo ameaçador encaminhados pelo réu à genitora dos envolvidos, configurando a prática do crime de ameaça.
8. A prova oral produzida em juízo confirma a narrativa da denúncia e o teor das ameaças, sendo válida a utilização dos áudios como prova, pois obtidos licitamente.
9. A pena foi corretamente dosada, respeitando os critérios legais, incluindo a incidência da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, e a fixação do regime aberto com a suspensão condicional da pena, conforme o artigo 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 77 e 147, caput; CPP, arts. 41 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 7o, II, e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.213.278/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1918433, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 04.09.2024.